Tribunal: TJMT
Processo: 1009362-66.2024.8.11.0040
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009362-66.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[THAMIRES FERREIRA CORREA - CPF: 112.621.636-41 (RECORRENTE), GABRIEL ALICE MARTINS COSTA VELHO - CPF: 047.660.991-76 (ADVOGADO), JULLIANE NASCIMENTO BORSTEL BEDIN - CPF: 006.934.071-40 (RECORRIDO), ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - CPF: 946.026.541-34 (ADVOGADO), MARIA DO NASCIMENTO BORSTEL - CPF: 762.004.001-30 (RECORRIDO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (RECORRIDO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DEMORA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELA SEGURADORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL E MATERIAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória, condenando solidariamente a seguradora e as demais rés ao conserto de veículo sinistrado, ao pagamento de R$ 9.000,00 por danos materiais e R$ 5.000,00 por danos morais. A ação foi proposta pela proprietária de veículo envolvido em acidente de trânsito causado por terceiro, com alegação de demora excessiva no conserto por parte da seguradora. A insurgência recursal se volta contra o valor das indenizações arbitradas na origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em vício de julgamento ultra petita ao fixar indenização por danos materiais em valor superior ao requerido; e (ii) estabelecer se os valores fixados a título de indenização por danos morais e materiais devem ser mantidos ou reduzidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O pedido formulado na petição inicial faz referência a valor já apurado de R$ 3.000,00, mas condiciona a indenização à apuração final dos danos decorrentes da locação de veículo até a efetiva reparação, o que autoriza a fixação judicial em valor superior, desde que comprovado.

4.

A seguradora não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, limitando-se a alegar atraso no fornecimento de peças como fato de força maior, o que não afasta sua responsabilidade objetiva nos termos do art. 14 do CDC.

5.

A demora injustificada de quase quatro meses para o reparo do veículo, mesmo após tentativa de solução extrajudicial, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais, configurados
in re ipsa
.

6.

O valor arbitrado na sentença, contudo, mostra-se excessivo à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo necessária a sua redução para R$ 3.000,00 em cada modalidade (moral e material), conforme documentação dos autos.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1009362-66.2024.8.11.0040

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso-MT

Recorrente(s):

Allianz Seguros S.A.

Recorrida(s):

Thamires Ferreira Correa

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 a 10/07/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Diante do exposto, com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil,
julgo parcialmente procedente os pedidos
, com resolução de mérito, para condenar os requeridos solidariamente a:
a
) efetuarem os reparos necessários no veículo da autora (Ford KA placa QBD1A04), previstos na carta de sinistro 284253636_2, no prazo de 10 dias
; b)
ao pagamento de R$9.000,00 a título de danos materiais, corrigida monetariamente, pelo INPC, a partir do desembolso e com juros de 1 % ao mês a contar da citação;
c)
condenar ao pagamento de R$5.000,00 a título de indenização por danos morais, acrescido de correção monetária, pelo INPC, e juros moratórios de 1% ao mês, ambos a partir da presente data.

Deixo de condenar a parte reclamada ao pagamento das custas e honorários advocatícios em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95.

O caso concreto se refere à alegação de demora excessiva para conserto do veículo da autora, danificado em razão do acidente de trânsito ocorrido em 26/03/2024, por culpa de Maria do Nascimento Borstel. Na situação em tela, o seguro com a Allianz foi acionado pela proprietária do veículo Julliane Nascimento Borstel Bedin, restando as três no polo passivo da demanda. A autora requer indenização por dano moral e material suportado em decorrência do período que ficou aguardando o reparo do veículo.

É incontroverso nos autos que a reclamada Maria do Nascimento ocasionou o acidente e que, até a data da propositura da ação, em 15/07/2024, o veículo ainda não havia sido entregue devidamente reparado à autora.

Na defesa, a seguradora alega que prestou toda a assistência à consumidora e que a demora do conserto definitivo do veículo se deu em razão no atraso da chegada das peças, situação que caracteriza força maior. Em que pese tal dissabor, informa que propôs, de forma alternativa, a troca do fornecimento das peças pelo pagamento do valor exato referente às peças faltantes, o que não foi respondido pela autora.

Já as responsáveis pelo veículo alegam que a demora na reparação se deu por culpa exclusiva da seguradora, razão pela qual pleiteiam que os pedidos sejam julgados improcedentes quanto a elas.

A irresignação recursal está fundada na condenação arbitrada na origem a título de dano moral e material.

PRELIMINAR – SENTENÇA
ULTRA PETITA

Colendos pares;

A preliminar foi suscitada pela recorrente sob a alegação de que a autora requereu a condenação a título de dano material na quantia expressa de R$3.000,00 (três mil reais) e a condenação foi estipulada em R$9.000,00 reais, fato que configuraria sentença
ultra petita.

No entanto, verifica-se que o pedido feito no item d) da peça exordial dá margem à condenação superior à quantia de três mil reais, caso provado, uma vez que consta da seguinte forma:

“d
) a condenação das rés à
reparação dos danos materiais suportados pela autora, referentes à locação do veículo reserva de 18/06/2024 até a
efetiva reparação
do carro da demandante,
que até o momento atingem o valor de R$ 3.000,00,

com a incidência de juros e correção monetária
;”

Por essa razão, rejeito tal preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Colendo pares;

Os fatos foram bem delineados pelo juízo
a quo
no sentido de que houve a ineficiência do serviço e que as adversidades dela decorrentes não podem ser assumidas pela parte autora/recorrida.

Restou incontroverso nos autos que a entrega do veículo reparado foi adiada por diversas vezes, evidenciando a falha na prestação do serviço.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Como reconhecido na sentença, no caso dos autos, o dano moral decorreu da significativa demora no conserto do automóvel (quase 4 meses), agravada pela ausência de resolução administrativa.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DEMORA EXCESSIVA NO CONSERTO DE VEÍCULO – TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA SEM SUCESSO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO – PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS – QUANTUM REDUZIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Cabe à recorrente provar a veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedora de serviço, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC, o que não ocorreu.

2.
A demora no reparo do bem e os transtornos experimentados em razão de ter ficado privado do uso de seu veículo por muito tempo, somados as tentativas frustradas de solução administrativa, ensejam a reparação pelos danos morais suportados pelo reclamante.

3. Contudo, o dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios.

4. Recurso conhecido parcialmente provido.

(TR-MT, N.U 1001882-41.2023.8.11.0050, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 14/12/2023)

No que concerne à indenização a título de dano moral, entendo que deve ser reduzido o
quantum
arbitrado para valor compatível com a lesão sofrida pela vítima, até porque, na sua fixação, o julgador deve levar com consideração os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Já no tocante ao dano material, verifico que houve comprovação nos autos de valor despendido com o aluguel de novo veículo no valor único de R$3.000,00 (três mil reais), conforme ids. 288397850 e 288397851, razão pela qual a condenação deve ser igualmente reduzida.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
, reduzo o valor da condenação a título de dano material para R$3.000,00 (três mil reais) e reduzo o valor do dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo a sentença inalterada nos demais termos.

Sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025